Tribunal: TJSP
Processo: 1003157-16.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação indenizatória - Conta-corrente - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevidas operações bancárias na conta bancária da autora - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ - Inversão do ônus da prova - Cabimento - Ausência de demonstração de que as operações impugnadas se deram pela autora - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do

Ementa:
Ação indenizatória - Conta-corrente - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevidas operações bancárias na conta bancária da autora - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ - Inversão do ônus da prova - Cabimento - Ausência de demonstração de que as operações impugnadas se deram pela autora - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Incidência do art. 14, do CDC - Recurso não provido.